Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PERDA DE VOO. ENCERRAMENTO DE CHECK-IN. CHEGADA AO AEROPORTO SEM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 880,91, a título danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrente argumentando, em suma, que adquiriu passagem saindo de Brasília com destino a Recife, que fez check-in um dia antes da viagem, que no dia do embarque percebeu que o cartão de embarque não estava disponível e tentou fazer o procedimento novamente, sem sucesso, que, ao chegar no balcão da companhia recorrente, foi informada de que o check-in estava encerrado, que não tinha condições de pagar por uma nova passagem e por isso perdeu a viagem.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 81807131). Contrarrazões apresentadas (Id n. 81807126).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da existência de falha no serviço prestado pela recorrente, da tese de culpa exclusiva do consumidor e da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que não falhou no serviço prestado, que a culpa foi exclusiva da recorrida, pois não teria chegado a tempo para o embarque, gerando no-show. Aduz que a recorrida não provou impedimento para embarque, que o bilhete adquirido por ela não era reembolsável e que não houve dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que realizou o check-in, mas que o QR code apresentou erro. Defende que a recorrente não provou a tese de que a culpa seria exclusivamente dela, que as telas internas do sistema da recorrente não são aptas para provar as suas alegações, que a falha no serviço prestado impossibilitou o seu embarque, frustrou os planos da sua viagem e lhe causou angústia e aflição. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Não obstante os argumentos expostos na sentença para fundamentar o acolhimento dos pleitos da recorrida, a análise do caso revela que as provas acostadas aos autos apontam para a inocorrência de falha no serviço ofertado pela recorrente, pois, se a decolagem do voo estava prevista para 04h55 e o check-in encerraria uma hora antes, portanto às 03h55, a recorrida, diante da alegada impossibilidade de conclusão do check-in na modalidade online, deveria ter se apresentado no balcão de atendimento no máximo até 03h54, o que, pela cronologia dos eventos, não era possível de acontecer, devido ao horário indicado na corrida solicitada por meio de aplicativo de transporte, 03h17, e o tempo mínimo de translado, 45min, até a chegada ao aeroporto, considerando o local de partida, QNO (Ceilândia), Id n. 81806753.
9. Portanto, tendo em vista que, independentemente de ter ou não havido problemas na realização do check-in online, o que sequer pode ser confirmado pelos prints juntados pela recorrida, em virtude de demonstrarem apenas pesquisas sobre o tema, a recorrida tinha o dever de se apresentar no aeroporto com a antecedência mínima recomendada para a realização dos procedimentos que antecedem o embarque, o que não ocorreu, de modo que o encerramento do check-in no horário previsto representa apenas exercício regular de um direito da recorrente, não havendo nos autos prova de qualquer outra conduta sua que represente falha no serviço ofertado ou ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, se afigurando patente que a perda do voo ocorreu por culpa exclusiva dela e que o caso se enquadra na hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no §3o do art. 14 do CDC. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1972811, 0724568-82.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
11. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.